Tribunal: TJBA
Processo: 8005978-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005978-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATHALEE NICOLAS ALMEIDA ROCHA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora, após cirurgia bariátrica, negada pela operadora do plano de saúde. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar por ausência de urgência evidenciada no relatório médico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico de natureza reparadora em paciente submetida à cirurgia bariátrica, à luz de relatório médico que atesta sequelas físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele, e a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A urgência para fins de tutela antecipada não se limita a risco à vida, mas também ao risco de dano irreparável durante a tramitação processual, afetando a dignidade da pessoa humana.

4. O relatório médico evidencia necessidade clínica de procedimento reparador, diante das sequelas físicas e psicológicas.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter funcional e reparador de cirurgias pós-bariátricas, afastando a natureza meramente estética.

6. A tese firmada no Tema 1.069/STJ estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora indicada por profissional médico, como parte do tratamento da obesidade mórbida.

7. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, com demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A cirurgia reparadora indicada após cirurgia bariátrica, quando amparada por relatório médico que ateste a necessidade funcional, deve ser custeada pelo plano de saúde. 2. A urgência para fins de tutela antecipada abrange riscos à saúde física e mental, não se limitando ao risco de vida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8005978-30.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante

NATHALEE NICOLAS ALMEIDA ROCHA

e, como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça